Tribunal: TJDFT
Processo: 0719163-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Processo : 0719163-55.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão[1] que, na fase de conhecimento, após arguição da ré[2], SPE Alphaville Brasília, na petição de defesa em foi arguida incompetência relativa, determinou a remessa dos autos a uma das varas da Justiça Comum da Cidade Ocidental/GO. A agravante sustenta que não havendo recurso próprio contra a decisão que declara a incompetência, seria cabível o agravo de instrumento, nada obstante a ausência da hipótese no rol descrito no art. 1.015 do CPC, ante a possibilidade de interpretação extensiva das hipóteses de admissão do recurso. Aponta que a demanda principal diz respeito à cobrança de taxas condominiais não cumpridas. Aduz que, malgrado o imóvel localizar-se na Cidade Ocidental/GO, onde se identifica o domicílio da autora agravada, a ré agravante também dispõe de domicílio no Distrito Federal, e com tal argumento sustenta a facilitação do acesso à Justiça, a justificar o reconhecimento da competência da Justiça do Distrito Federal. Requer, em antecipação de tutela recursal, consoante art. 1.019, inc. I, do CPC, a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ao fundamento de perigo de dano irreparável e, ao final, a fixação da competência da Justiça Comum do Distrito Federal. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando as alegações de hipossuficiência, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O presente recurso ataca a r. decisão do juízo cível que, ao compreender a incompetência relativa territorial da Justiça do Distrito Federal, determinou a remessa do processo ao foro da Cidade Ocidental/GO. Importa consignar que declínio de competência territorial não integra o rol inscrito no art. 1.015 do CPC. Todavia, segundo a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Assim, com relação à competência, é de se reconhecer a urgência, haja vista que o declínio acarretará remessa do processo a Tribunal distinto, a se concluir por cabível o agravo de instrumento, em interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC, nos termos excepcionais autorizados pela delimitação do Tema 988 do STJ. Com efeito, o presente caso se identifica foi objeto do REsp 1.704.520/MT, no qual restou determinado o regular prosseguimento do recurso, senão vejamos o paradigma: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...] 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018. Negritado) Acerca do tema, o aresto deste TJDFT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E VOTO. ERRO NA DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO DESCRITA NA EMENTA. ERRO. OMISSÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.704.520/MT. TEMA 988. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. URGÊNCIA NA APRECIAÇÃO. PREJUÍZO À PARTE. O erro na descrição da situação de fato constante da ementa não importa em contradição do acórdão, pois esta se verifica quando há divergência entre os próprios fundamentos ou entre estes e o dispositivo, devendo o Órgão julgador, naquela hipótese, apenas sanar o erro material verificado. Configura omissão do julgado a ausência de manifestação sobre tese jurídica relevante aduzida pela parte, capaz de influenciar a conclusão do Órgão Julgador. Conforme entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.704.520/MP, o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, razão pela qual se admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A declinação de competência territorial de ofício pelo Juiz pode ensejar prejuízo desproporcional à parte, caso a questão somente possa ser enfrentada por ocasião do recurso de apelação, razão pela qual a hipótese atrai a aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, sendo admissível o agravo de instrumento. (ED/AGI 0720877-21.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Negritado) Neste quadro, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, prima facie, resta demonstrado que o cumprimento imediato do ato decisório impugnado poderá ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação à agravante, haja vista o iminente envio do processo à Justiça de Goiás. Logo, revela-se adequada a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, no curso do seu processamento. Para tanto, necessário ressaltar a probabilidade de provimento do recurso com base no art. 46, § 4o, do CPC e a jurisprudência, considerando a pluralidade de réus em domicílios diversos, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. VÁRIOS RÉUS. FORO DO DOMICÍLIO DE QUALQUER UM DELES. ESCOLHA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FORO DE ELEIÇÃO. 1. Tratando-se de competência territorial, considerada relativa, prevalece a cláusula do foro de eleição. 2. Havendo dois ou mais réus, com domicílios distintos, serão demandados no domicílio de qualquer deles, à escolha do autor (artigo 94, § 4o, do CPC), independentemente de um deles ser pessoa jurídica. 3. Recurso não provido. (AGI 2010.00.2.009904-2, Rel. Desembargador Cruz Macedo, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2010, publicado no DJE: 12/11/2010. Negritado) Ante o exposto, a r. decisão agravada deve ser sobrestada até o julgamento do presente recurso pelo Colegiado. Defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Às partes agravadas para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entenderem necessárias ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 02 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] (PJe 0709660-41.2019.8.07.0001, id. origem 64131586). [2] (PJe 0709660-41.2019.8.07.0001, id. origem 48651255).